Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator